Tribunal: TJPA
Processo: 0805056-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805056-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: IGOR FARIA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR APÓS O PEDIDO DE SOERGUIMENTO. LIMITAÇÃO DE ENCARGOS. NÃO APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso por entender que o crédito exequendo não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, por ter sido constituído após o pedido de soerguimento, afastando a aplicação da limitação de encargos legais. Sustenta a recorrente que o fato gerador ocorreu antes da recuperação judicial e que haveria excesso de execução. Requereu o reconhecimento da natureza concursal do crédito, com remessa da execução ao juízo da recuperação, limitação de encargos legais e suspensão dos atos expropriatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o crédito exequendo está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, considerando a data do fato gerador; (ii) estabelecer se incide a limitação de encargos legais prevista na Lei nº 11.101/2005; (iii) determinar se há excesso de execução que justifique a intervenção do Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do crédito como extraconcursal decorre da sua constituição após o pedido de recuperação judicial, ainda que o fato gerador tenha ocorrido anteriormente, inexistindo prova inequívoca de consolidação da obrigação antes da data do ajuizamento do pedido.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1051, não afasta a necessidade de comprovação da consolidação do crédito antes do pedido de soerguimento para sua submissão ao juízo recuperacional.

A habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial é faculdade do credor, conforme entendimento consolidado no TJPA (Conflito de Competência nº 0808457-89.2021.8.14.0000) e precedentes do STJ.

A limitação de encargos legais prevista no art. 9º, II, da LRF aplica-se apenas aos créditos concursais; créditos extraconcursais podem ser atualizados até o efetivo pagamento.

Inexiste excesso de execução demonstrado de forma técnica, por meio de planilha ou elementos objetivos, conforme exigido pelo art. 525, § 1º, III e § 5º, do CPC.

A execução pode prosseguir no juízo de origem, não havendo usurpação de competência, dado tratar-se de crédito não sujeito à recuperação, nos termos do art. 6º, § 1º, da LRF e da Súmula 581 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A submissão de crédito aos efeitos da recuperação judicial exige a demonstração da constituição da obrigação antes do pedido de soerguimento, não bastando a mera alegação de fato gerador anterior.

Créditos extraconcursais não se submetem à limitação de encargos legais prevista no art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005.

A habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial é faculdade do credor, e não imposição legal.

O ônus de demonstrar o excesso de execução é da parte executada, que deve apresentar planilha detalhada e elementos concretos.

O juízo da execução conserva sua competência para processar o cumprimento de sentença referente a crédito extraconcursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 525, § 1º, III e § 5º, 932, IV, e 1.022; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 1º, 9º, II, 49 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1051; STJ, REsp nº 1838837/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.05.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1991096/CE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.03.2023; TJPA, Conflito de Competência nº 0808457-89.2021.8.14.0000, Rel. Des. José Torquato, j. 06.10.2022; TJ-SP, AC nº 0011038-05.2020.8.26.0100, Rel. Des. Walter Barone, j. 23.02.2022; TJ-DF, AI nº 0704336-34.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 20.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 0805056-43.2025.8.14.0000, interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., sendo recorrido Igor Faria Fonseca.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento
, mantendo-se a decisão monocrática que conheceu e desproveu o Agravo de Instrumento, na forma do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra
decisão monocrática
proferida nos autos do
Agravo de Instrumento
nº 0805056-43.2025.8.14.0000, originário do Processo nº 0804015-24.2024.8.14.0017, em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA.

A decisão agravada, constante do id 25621307,
negou provimento ao Agravo de Instrumento
, sob o fundamento de que o crédito exequendo não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial da agravante, haja vista ter sido constituído após o pedido de soerguimento, afastando, assim, a aplicação da limitação de encargos prevista no art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005. Além disso, assentou que a habilitação do crédito no juízo recuperacional constitui faculdade do credor. Não houve fixação de honorários recursais ou imposição de multa, tampouco deferimento de pedido de efeito suspensivo.

Em suas razões recursais (id 26421170), a agravante sustenta, em síntese:
(i) que o Agravo Interno é tempestivo, pois interposto no prazo legal contado da ciência da decisão monocrática;

(ii) que o recurso é cabível nos termos do art. 1.021 do CPC e art. 289 do RITJPA, uma vez que a decisão foi proferida fora das hipóteses autorizadoras do julgamento monocrático;

(iii) que o crédito exequendo decorre de fato gerador ocorrido em 24/10/2011, ou seja, antes do pedido de recuperação judicial protocolado em 28/02/2012, devendo, portanto, ser obrigatoriamente submetido ao juízo recuperacional, conforme interpretação sistemática do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e do Tema 1051 do STJ;

(iv) que a decisão agravada incorreu em ilegalidade ao afirmar que a submissão do crédito à recuperação seria faculdade do credor;
(v) que há excesso de execução, pois os cálculos foram atualizados indevidamente até o ano de 2024, o que viola o art. 9º, II, da LRF;
(vi) que o valor correto seria de R$ 35.000,00, e não R$ 145.245,43, conforme alegado nos autos originários.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para que:

a) seja reconsiderada a decisão monocrática ou, subsidiariamente, submetida ao órgão colegiado;

b) reconhecida a natureza concursal do crédito com remessa da execução ao juízo da recuperação;

c) determinada a limitação dos encargos à data do pedido de recuperação judicial (28/02/2012) e reconhecido o excesso de execução;

d) suspendidos os atos expropriatórios em trâmite na origem.

Certidão acostada ao id 29273770 informa que, regularmente intimado, o recorrido
não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno
.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2. Mérito

A insurgência recursal volta-se contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XII, “d”, do RITJPA, conheceu do Agravo de Instrumento para negar-lhe provimento, por reconhecer que o crédito exequendo não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da agravante, tendo sido constituído após o pedido de soerguimento, razão pela qual a limitação de juros e correção monetária até a data do ajuizamento da recuperação não se aplica ao caso.

A agravante sustenta, em síntese, que:

(i) o crédito decorre de fato gerador ocorrido antes da recuperação judicial, mais precisamente em 24/10/2011, quando o recorrido apresentou reclamação administrativa pela ausência de ligação de energia elétrica, sendo este o marco temporal aplicável à luz do Tema 1051 do STJ;
(ii) por consequência, o crédito deveria ser submetido compulsoriamente ao juízo recuperacional, com limitação dos encargos legais;
(iii) o valor da execução ultrapassa indevidamente o montante de R$ 35.000,00, representando evidente excesso.

Todavia, nenhum dos argumentos apresentados possui força suficiente para afastar os fundamentos adotados na decisão monocrática agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com os acréscimos que ora passo a tecer.

I. Da ausência de sujeição do crédito à recuperação judicial

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n.º 1051, estabelece que o marco para submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial deve ser a data do fato gerador. Contudo, tal critério não deve ser interpretado de maneira automática ou desvinculada da efetiva consolidação da obrigação.

No presente caso, embora a agravante aponte como fato gerador a reclamação administrativa formulada em 2011, não há nos autos demonstração inequívoca de que a obrigação pecuniária tenha se consolidado naquela data, especialmente porque o crédito foi constituído somente com a prolação da sentença condenatória, proferida após o ajuizamento da recuperação judicial.

Assim, mesmo à luz do Tema 1051, deve-se reconhecer que o crédito possui natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, sendo inaplicável a limitação prevista no art. 9º, II, da LRF.

Ademais, este Egrégio Tribunal já firmou entendimento — inclusive em sede de conflito de competência julgado pelo Tribunal Pleno (TJPA – Conflito de Competência nº 0808457-89.2021.8.14.0000) — de que a habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial é faculdade do credor, não obrigação imposta por lei. A jurisprudência que embasa essa orientação, inclusive, motivou decisão da Vice-Presidência desta Corte que inadmitiu recurso especial interposto pela própria agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
NÃO OBRIGATORIEDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FACULDADE DO CREDOR
– AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0808457-89.2021.8.14.0000 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/10/2022).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. LIMITAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A., inconformada com decisão proferida em cumprimento de sentença movido por Ruinedes Batista Lemes, visando ao pagamento de danos emergentes, morais e honorários de sucumbência. A decisão recorrida autorizou o levantamento de valores em favor do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais: (i) se é cabível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial; (ii) se é legítima a limitação do cumprimento de sentença aos valores correspondentes aos processos distintos; e (iii) se o crédito do agravado deveria estar sujeito ao plano de recuperação judicial, conforme Tema 1051 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial é permitida nos termos do art. 835, §2º, do CPC, desde que respeitado o valor mínimo de 30% superior ao montante devido, equiparando-se a dinheiro para fins de garantir a execução.

4. O princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, exige que a execução seja limitada ao objeto do processo específico, vedando o uso de verbas de um processo para satisfazer obrigações de outro.

5.

A aplicação do Tema 1051 do STJ não se impõe ao caso, pois a habilitação do crédito no quadro geral de credores é facultativa, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal, com respaldo em jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial é admissível, desde que respeitado o valor mínimo de 30% superior ao montante devido.

2. A execução deve ser limitada ao objeto específico de cada processo, em respeito ao princípio da congruência e vedação do art. 55, §1º, do CPC.

3. A habilitação do crédito em recuperação judicial é faculdade do credor, não obrigatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, §6º, 835, §2º, 848, parágrafo único, 141, 492 e 55, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1051; STJ, REsp nº 1838837/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 12/05/2020; TJPA, Conflito de Competência nº 0808457-89.2021.8.14.0000, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, j. 06/10/2022.

II. Da inaplicabilidade da limitação de encargos legais

Nos termos do art. 9º, II, da Lei n.º 11.101/2005, a limitação da atualização monetária e dos juros aplica-se aos créditos habilitados na recuperação judicial, o que não é o caso dos autos.

O crédito executado decorre de condenação judicial definitiva, proferida após o pedido de recuperação, tratando-se, pois, de crédito extraconcursal, o que afasta a limitação temporal de encargos prevista na legislação falimentar, conforme consolidado na jurisprudência pátria. Cito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS A SENTENÇA QUE DECRETOU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA . CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. O crédito constituído em desfavor da devedora após o deferimento da Recuperação Judicial, ou seja, o crédito extraconcursal, não se submete aos efeitos da recuperação judicial. A data limite para incidência dos juros e a correção monetária, nos termos do art . 9º, II da Lei 11.101/05, diz respeito somente aos créditos sujeitos ao regime da Recuperação Judicial, de se dizer, aos créditos existentes antes do pedido de intervenção.

(TJ-MG - AI: 10000200078939001 MG, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR . ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. 1. A atualização do valor do crédito extraconcursal (cobrança de correção monetária e juros de mora) não sofre a limitação temporal prevista no art. 9º, II, da LRF . 2. Agravo provido para deferir a atualização até o pagamento.

(TJ-DF 07043363420238070000 1734317, Relator.: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 20/07/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/08/2023)

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção sem julgamento do mérito, para que a parte exequente promova a habilitação de seu crédito junto ao Juízo Universal. Irresignação de ambas as partes . Cabimento em parte de ambos os recursos. Recuperação judicial da OI. Submissão do crédito ao plano de recuperação que depende da data do seu fato gerador, e não da sentença condenatória ou ainda do seu trânsito em julgado. Tema Repetitivo nº 1 .051 do C. STJ. Crédito relativo aos danos morais que é anterior ao deferimento do plano de recuperação da empresa de telefonia, ocorrido em 20 de junho de 2016. Honorários sucumbenciais . Os fatos que ensejaram a imposição da verba honorária são posteriores à data do deferimento do plano. Natureza extraconcursal dessa parte do crédito exequendo. Ao contrário do crédito concursal, o crédito extraconcursal tem autonomia em relação à recuperação judicial, não incidindo sobre ele as regras referentes a seus efeitos, como a limitação da incidência de juros de mora e da correção monetária. Forma de atualização do crédito concursal e de pagamento de ambos os créditos, necessariamente, que devem observar o disposto no Comunicado nº 1 .574/2018 da Presidência e da Corregedoria Geral deste Tribunal de Justiça. Sentença de extinção afastada. Determinada a remessa dos autos à origem, para prosseguimento do cumprimento de sentença. Recursos providos em parte .

(TJ-SP - AC: 00110380520208260100 SP 0011038-05.2020.8.26 .0100, Relator.: Walter Barone, Data de Julgamento: 23/02/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)

3. Da inexistência de excesso de execução

Quanto à alegação de excesso de execução, verifico que os encargos legais foram corretamente calculados até 2024, pois, conforme já afirmado, não há vedação legal para a atualização de crédito extraconcursal até a data do efetivo pagamento.

Além disso, a agravante não demonstrou, de forma efetiva e técnica, por meio de planilha detalhada e elementos concretos, que o valor executado ultrapassa indevidamente o montante devido, ônus que lhe incumbia conforme dispõe o art. 525, § 1º, III e § 5º, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CORREÇÃO ATÉ A DATA DO PAGAMENTO. 1. O artigo 124 da Lei n. º 11 .101/2005 dispõe sobre a impossibilidade da incidência de juros sobre os créditos habilitados na falência, todavia, silenciando quanto ao marco final da correção monetária. 2. Hipótese em que o crédito sub judice, decorrente dos serviços advocatícios prestados à falida, possui natureza extraconcursal, devendo ser corrigido até a data do pagamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70083403329 RS, Relator.: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 15/04/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2020)

III. Da competência do juízo da execução

Por fim, não se verifica usurpação de competência pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, pois, tratando-se de crédito não sujeito à recuperação judicial, é legítima a permanência da execução naquele juízo de origem, nos moldes do art. 6º, §1º, da LRF, e da jurisprudência consolidada nesta Corte e no STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL . GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO REPETITIVO 1.333.349/SP E SÚMULA 581/STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo sob o rito do art . 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, de Relatoria do em.Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, é no sentido de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts . 6º, caput , e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11 .101/2005". 2. Nos termos da Súmula 581 do STJ, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória". 3 . O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1991096 CE 2022/0072669-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA. DEVEDOR PRINCIPAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE DEVEDORES SOLIDÁRIOS. SÓCIOS DA EMPRESA QUE FIGURARAM COMO GARANTIDORES DO TÍTULO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 581 DO STJ. ART. 49, § 1º, DA LEI Nº 11 .101/05. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE APROVOU A LIBERAÇÃO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXEQUENTE QUE NÃO ANUIU EXPRESSAMENTE. INOPONIBILIDADE EM RELAÇÃO À ESTE. POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DA CORTE. ENTENDIMENTO DA CÂMARA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” (Súmula nº . 581 do STJ). II. “A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram expressamente. 4 . A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, "caput", e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, "caput", por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei 11 .101/05.” (AgInt no REsp n. 2.079 .640/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

(TJ-PR 00794130720248160000 Francisco Beltrão, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 11/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2024)

3. Conclusão

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática que conheceu do Agravo de Instrumento e lhe negou provimento
, nos termos dos arts. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, [data do sistema].

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2025